Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 319, II, DO CPC. IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. EMENDA DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os vícios constantes no recurso da parte adversa, inclusive passíveis de conhecimento de ofício, haja vista a impossibilidade de se formular qualquer pretensão no seu bojo. Há inadequação da via a postulação de revogação da gratuidade de justiça nas contrarrazões.
2. O artigo 319 do CPC indica todos os requisitos para o acolhimento da petição inicial. Nas causas sobre o direito do consumidor, a definição do domicílio do autor é relevante para fixar a competência. Em complemento, a peça vestibular não será indeferida se, a despeito da ausência de alguns dados da qualificação da parte, for possível a citação do réu.
3. No caso concreto, na petição inicial o autor colacionou comprovante de seu endereço em Taguatinga-DF. Nesse contexto, o documento anexado é suficiente para identificar o domicílio do requerente e firmar a competência naquela circunscrição. Ademais, a exordial trouxe informações bastantes para identificar e citar o réu. O indeferimento da petição inicial não observou o disposto no §2o do art. 319 do CPC e, por consequência, configura rigorismo formal que não coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.